Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: RESERVA NÃO LOCALIZADA NO MOMENTO DO “CHECK-IN”. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MENOR, DA ESTIMATIVA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, por meio da plataforma da requerida (Expedia), de diárias de hospedagem para serem usufruídas de 02.9.2022 a 04.9.2022, em Goiânia-GO, por R$ 255,00; b) por não ter o hotel/requerido (Neve's Empreendimentos e Turismo Ltda) localizado a reserva do requerente, ele teria sido impedido de realizar “check-in”, razão pela qual teria procurado outra hospedaria, às 23h30; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (tentativas infrutíferas de contato com a requerida Expedia, via “chat”), o demandante ajuizou a presente ação para a condenação das empresas à reparação dos danos extrapatrimoniais; d) recurso interposto pela requerida (Expedia) contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 5.000,00).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações da parte requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela empresa de intermediação de serviços de hospedagem.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
B. As isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (indisponibilidade de quarto à hospedagem, a despeito de prévia reserva realizada em 16.8.2022, para o período de 02.9.2022 a 04.9.2022), escudados em contundente acervo probatório (“e-mail” confirmatório da realização da reserva – ids 44744571 e 44744572; fotos da recepção do hotel– ids 44744580 a 44744582; vídeo do requerente em frente ao hotel e logo após a negativa de “check-in” – id 44744583).
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que a responsabilidade pela não localização da reserva seria do hotel, porquanto ambas as empresas atuam na cadeira de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados à parte consumidora.
D. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
E. Sendo assim, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar o dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (requerente teria passado por situação de angustia e insegurança, além do desvio do tempo destinado ao descanso, porquanto, em razão da negativa de “check-in” no hotel onde teria realizado prévia reserva, teria sido obrigado a buscar, às 23h30, outra hospedagem) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento para afetar a integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
F. Em relação à estimativa do dano extrapatrimonial, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
G. Nesse norte, se faz necessária a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00, em observância às circunstâncias do caso concreto. Efetivamente: i) não evidenciada comprovação de qualquer outra consequência mais gravosa, seja ao seio pessoal, familiar ou profissional da parte demandante para além da situação de desgaste (reserva não localizada no momento do “check-in” e necessidade de procurar outra hospedaria, à noite); ii) o requerente não teria comprovado a indisponibilidade imediata de outras hospedarias e/ou a cobrança de “valores exorbitantes” naquelas que estariam disponíveis.
H. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fixar a estimativa dos danos extrapatrimoniais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).